Tribunal: TJDFT
Processo: 0005240-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005240-49.2010.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO TULIO SANTANA RIOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LSS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE ILUMINACAO E DECORACAO LTDA - ME, BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, GILVAN ALVES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE UM DOS RÉUS. INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. TRANSCURSO DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INÉRCIA DO PATRONO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DESNECESSIDADE. PEDIDO PARA OITIVA DE TODOS OS CORRÉUS. FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO MOMENTO OPORTUNO. REQUERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DE LITISCONSORTE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. OITIVA DE TESTEMUNHA FUNDAMENTAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA. ARTIGO 455 DO CPC. DESISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL. GARANTIA DA PROBIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS. DOLO DEMONSTRADO. CIÊNCIA EXPRESSA DOS RÉUS ACERCA DA IRREGULARIDADE E ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EMPRESA VENCEDORA PERTENCENTE À PARENTE DO ADMINISTRADOR REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À SERIEDADE DA DISPUTA. MORALIDADE ADMINISTRATIVA E ISONOMIA. OFENSA. SATISFAÇÃO DE INTERESSE PESSOAL. LICITAÇÃO REALIZADA APÓS O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADOS. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatando-se que um dos réus interpôs seu recurso de apelação após o escoamento do prazo legal, não deve o apelo ser conhecido. 2. Não é crível que a omissão, o equívoco ou mesmo a decisão tomada pelo causídico em não se manifestar nos autos judiciais no momento oportuno seja posteriormente discutida e revista, de modo a alterar o curso processual, sob a justificativa de que a falha da defesa técnica não pode prevalecer sobre o intento do réu na produção probatória. 3. Nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, eventual nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de depoimento pessoal de todos os réus desta ação de improbidade, quando evidenciado que tal matéria sequer fora insurgida perante o d. juízo a quo nas oportunidades que lhe foram concedidas para demonstrar o interesse probatório. 4. Em observância ao artigo 385 do Código de Processo Civil, é incabível que a parte requeira o depoimento pessoal de seus litisconsortes, mas tão somente de parte adversa, mormente quando todas as partes se manifestaram nos autos, onde puderam apresentar sua defesa e esclarecer todos os fatos em apuração. 5. Verificando-se que as testemunhas arroladas não compareceram à audiência de instrução designada, deixando os advogados, ainda, de juntar as intimações, escorreito o entendimento de que houve desistência na oitiva, consoante previsto no §3o do artigo 455. Ademais, se as partes, mesmo com a ausência de oitiva, afirmaram expressamente não ter mais prova a ser produzida, o que ensejou a conclusão da fase probatória, inexiste motivo que enseje a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa. 6. O princípio da retroatividade da lei mais benéfica constitui-se como corolário específico do direito penal, prescindindo, para aplicação em outros ramos do direito, de previsão expressa, tal como se constata no Código Tributário Nacional. Outrossim, o direito administrativo sancionador preconizado no artigo 1o da Lei n. 14.230/2021 decorre do próprio direito público, o qual tutela essencialmente o interesse coletivo, de sorte que não se revela razoável que o princípio penal de retroatividade da lei mais benéfica obtenha maior relevância do que o princípio constitucional da moralidade administrativa, norteador de toda e qualquer atuação da Administração Pública em prol da coletividade. 7. Denota-se a conduta dolosa do réu que, mesmo podendo impedir a continuidade do procedimento licitatório do qual tinha plena ciência da sua irregularidade e ilegalidade, optou por assinar todos os documentos visando efetivar a contratação de empresa que favoreceria interesses pessoais de integrantes da Administração Regional de Taguatinga/DF. 8. O patrocínio de contratação de empresa pertencente a familiares do agente público incorre em nítida ofensa à moralidade e à isonomia, princípios norteadores da Administração Pública, configurando claramente atos de improbidade administrativa previsto no então vigente artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, aplicável à presente lide. 9. Tendo as sanções aplicadas pela r. sentença observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do princípio da legalidade, já que veementemente preconizadas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, descabido qualquer pedido de minoração do quantum arbitrado. 10. Apelação do 2o réu não conhecida. Apelações do 1o e do 3o réus conhecidas e não providas. Sentença mantida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), bem como 2o da Lei 14.230/2021, sustentando a retroatividade da Lei 14.230/2021 por lhe ser mais benéfica, ao exigir a presença do dolo na conduta ímproba. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Por fim, pontuo que o recurso especial fora interposto em 19/07/2022, o recurso extraordinário, por seu turno, em 20/07/2022 II – O recurso especial é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, deixo de conhecer o recurso extraordinário de ID 37532262, pois a parte recorrente não observou a exceção à regra da unirrecorribilidade, que exige a interposição concomitante de recurso especial e de recurso extraordinário. Com efeito, o aludido apelo extraordinário fora interposto somente no dia seguinte à interposição do recurso especial, razão pela qual não deve ser conhecido (ARE 1380633 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 18-08-2022 PUBLIC 19-08-2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009